Tribunal: TJES
Processo: 5000233-05.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-05.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONATAN CIPRIANO LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. HEDIONDEZ. PACOTE ANTICRIME (LEI Nº 13.964/2019). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60%. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. MANUTENÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS LEGISLATIVOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime relativa ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, mantendo o percentual de 60%, ao fundamento de tratar-se de crime hediondo praticado por reincidente específico, cometido após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, consistente na posse de submetralhadora artesanal de uso proibido, mantém a natureza hedionda após as alterações legislativas; e (ii) estabelecer se é possível aplicar fração mais benéfica de progressão de regime, afastando a reincidência específica em crime hediondo, bem como se haveria contradição na adoção de frações distintas para condenações decorrentes de crimes praticados em momentos legislativos diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, é expressamente classificado como hediondo pelo art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/90, na redação vigente ao tempo dos fatos.

4. A apreensão de submetralhadora artesanal, com capacidade de disparo automático e calibre 9mm, configura arma de uso proibido, independentemente da fabricação caseira, não afastando a elevada potencialidade lesiva nem a gravidade da conduta.

5. O delito foi praticado em 2025, sob a plena vigência da Lei nº 13.964/2019, devendo ser aplicado o art. 112 da LEP conforme o princípio do
tempus regit actum
.

6. Constatada condenação anterior definitiva por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, resta caracterizada a reincidência específica em crime hediondo, atraindo a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP.

7. A manutenção da fração mais benéfica para o crime de roubo praticado antes do Pacote Anticrime decorre da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não configurando contradição, mas observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.

8. A coexistência de frações distintas na execução penal é consequência da sucessão de leis no tempo e da individualização da pena, sendo vedada a criação de
lex tertia
ou a aplicação seletiva de dispositivos legais em prejuízo do sistema normativo vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, consistente na posse de arma de fogo de uso proibido, mantém natureza hedionda após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

2. Caracterizada a reincidência específica em crime hediondo, aplica-se a fração de 60% para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

3. A aplicação de frações distintas de progressão para crimes praticados antes e depois do Pacote Anticrime decorre da sucessão de leis no tempo e não configura contradição nem violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 112, incs. II, V e VII; Lei nº 8.072/90, art. 1º, parágrafo único, II; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 526.916/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.10.2019; STJ, AgRg no HC nº 718.583/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022; TJES, AgExPe nº 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000233-05.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JONATAN CIPRIANO LEITE

AGRAVADO: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JONATAN CIPRIANO LEITE
contra a Decisão do ID 17717710 (mov. 395.1 do processo nº 2000327-15.2019.8.08.0011) que indeferiu o pleito para a alteração da porcentagem para a progressão de regime do crime do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03 de 60% para 20%.

Em suas razões, ID 17717711 (mov. 405.1), a defesa sustenta que é devida a aplicação da porcentagem de 20%, haja vista o apenado não ser reincidente específico em crime hediondo. Argumenta, ademais, a defesa que “
Se o Juízo a quo reconheceu a individualização da fração mais benéfica (1/6) ao roubo, deve obrigatoriamente aplicar a correta individualização às penas restantes, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF)
”.

Desta forma, pleiteia que se aplique “
a) a fração de 40% para a progressão de regime para a pena ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 112, V, da LEP; b) a fração de 20% à pena aplicada nos autos nº 0000186 20.2025.8.08.0011, conforme o art. 112, II, da LEP; c) a fração de 1/2 para a pena aplicada nos autos nº 0000289 92.2018.8.08.0004 e 0000186-20.2025.8.08.0011, com base no art. 83, II, do CP; d) a fração de 2/3 para a pena aplicada em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 83, V, da CP e art. 44, P. Único, da Lei de Drogas
”.

Contrarrazões, ID 17717716 (mov. 416.1), pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ID 17717717 (mov.419.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 17932913, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Após a alteração pela Lei nº 13.964/2019, as porcentagens de cumprimento de pena para progressão de regime foram alteradas, prevendo mais hipóteses, a ver:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

O primeiro pilar da tese defensiva repousa na tentativa de descaracterizar a hediondez do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, pelo qual o agravante foi condenado nos autos nº 0000186-20.2025.8.08.0011. A defesa sugere que a conduta deveria ser tratada como crime comum, atraindo a fração de 20% (reincidente em crime sem violência).

Tal argumento, contudo, colide frontalmente com a realidade fática descrita nos autos e com a legislação vigente.

Conforme extrai-se do relatório da decisão agravada e das contrarrazões ministeriais, a condenação refere-se à apreensão de uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 9mm LUGER (9x19mm Parabellum), sem número de série. O fato delituoso ocorreu em 17/02/2025, ou seja, sob a plena vigência das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

É cediço que o Pacote Anticrime promoveu uma reengenharia na classificação da hediondez para os crimes do Estatuto do Desarmamento. O art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 8.072/90 passou a prever expressamente como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido.

O Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamenta a Lei de Armas, estabelece critérios rigorosos para a classificação dos armamentos. Armas automáticas independentemente do calibre, são invariavelmente classificadas como de uso restrito ou proibido, salvo raríssimas exceções para órgãos de segurança e colecionadores autorizados, o que não é o caso do apenado.

A submetralhadora apreendida, ainda que de fabricação artesanal ("caseira"), possui a funcionalidade de disparo automático. A "artesanalidade" da fabricação não lhe retira a potencialidade lesiva; ao revés, denota um dolo intenso voltado à criminalidade violenta e organizada, que busca poder de fogo equivalente ao de forças militares. O calibre 9mm (9x19mm Parabellum), embora tenha transitado entre as categorias de permitido e restrito em decretos anteriores, quando empregado em uma plataforma de submetralhadora automática, insere-se na categoria de armamento de uso proscrito para o cidadão comum.

A conduta do agravante amolda-se perfeitamente ao artigo 16, § 1º, da Lei 10.826/03 (na redação que remete às armas de uso proibido), atraindo a etiqueta da hediondez. Portanto, fixada a premissa de que o crime cometido em 2025 é hediondo, a fração de progressão deve necessariamente obedecer aos patamares elevados previstos no artigo 112 da LEP (40%, 50%, 60% ou 70%), restando inaplicável a fração de 20% pleiteada pela defesa. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). DELITO CONSIDERADO HEDIONDO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 PELA LEI 13.497/2017. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê gravosas condutas de contato com "arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito", vindo seu parágrafo único a acrescer figuras equiparadas - em gravidade e resposta criminal.

2. Ainda que possam algumas das condutas equiparadas ser praticadas com armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de lhes fixar reprovação criminal equivalente às condutas do caput. 3. Equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa.

4. Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento.

5. Praticado o crime equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 após a publicação da Lei n. 13.497/2017, que inseriu a qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso ao fato do processo.

6. Habeas corpus denegado.

(
STJ,
HC n. 526.916/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 8/10/2019
.) - destaquei

Em suas razões recursais o agravante postula que seja afastada a reincidência do agravante, devendo ser aplicado o percentual de 20% (vinte por cento), previsto pelo art. 112, II, da LEP para o cálculo relativo à progressão de regime do crime do art. 16 da Lei 10.826/03, pois alega que não é reincidente específico em crime hediondo.

Contudo, o ora agravante foi considerado reincidente específico em crime hediondo nos autos da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0000186-20.2025.8.08.0011, já que havia sido condenado anteriormente em outro processo por crime hediondo, a ver trecho da sentença (pág. 28 do mov. 347.1 dos autos da execução):

Presente a agravante da reincidência, já que o acusado cometeu novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (processo nº 0002984-27.2020.8.08.0011 – certidão de fls.63 do ID63753824), razão pela qual agravo a pena anterior dosada em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

No caso concreto, a situação do Agravante é ainda mais gravosa do que a mera reincidência genérica. Conforme atestado nos autos, o reeducando possui condenação anterior por Tráfico de Drogas (crime equiparado a hediondo), com trânsito em julgado definitivo em 2023. O novo crime (Posse de Submetralhadora, hediondo) foi cometido em 2025. Temos, portanto, a figura da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

A pretensão do agravante diverge do entendimento desta Corte e do STJ, as quais aplicam a porcentagem de 60% nesses casos, pautadas na interpretação da Lei de Execuções Penais após a reforma pela Lei nº 13.964/2019, que estabeleceu frações diferenciadas para reincidentes específicos em crime hediondo, a ver:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A reincidência é condição pessoal do apenado, aplicando-se a todas as condenações que constem da Guia de Execução. 2) Para os reincidentes em crime hediondo, ou equiparado, aplica-se a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP para todas as condenações, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para o cálculo da progressão de regime. 3) Agravo em Execução conhecido e provido.

(TJES, AgExPe n° 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Dje: 08.03.2024)

Ademais, a defesa argumenta que o Juízo de primeiro grau incorreu em contradição ao aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a condenação por roubo majorado — reconhecendo, portanto, a necessidade de individualização da pena com base na data do fato — mas, ato contínuo, aplicou linearmente a fração de 60% (sessenta por cento) para as demais condenações (tráfico e posse de arma), sob o pálio da unificação e da reincidência.

A tese defensiva preconiza que, se o magistrado reconheceu a ultratividade da lei mais benéfica para o primeiro delito, deveria também realizar a individualização das frações para os delitos subsequentes, aplicando os percentuais específicos para cada crime isoladamente, e não estender a condição de reincidente de forma prejudicial a todo o acervo executório.

A defesa argui que o Juízo a quo teria agido de forma contraditória ao manter a fração de 1/6 para o crime de Roubo (cometido em 2018), sugerindo que isso demonstraria a possibilidade de fracionamento benéfico também para os demais crimes.

Data venia, não há contradição alguma, mas sim o estrito cumprimento dos mandamentos constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa (Art. 5º, XL, CF/88).

O crime de Roubo foi praticado antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei 13.964/19). Naquela época, a legislação não previa a fração de 60% para reincidentes em crimes dessa natureza, nem impunha regras tão severas de progressão. O Juízo da Execução, agindo com acerto e em respeito ao direito adquirido do apenado, preservou o cálculo mais benéfico (1/6 ou equivalente) para esse fato pretérito. Isso não significa que a reincidência foi ignorada; significa apenas que a lei nova, mais dura, não pode retroagir para atingir fatos passados.

Porém, para os crimes cometidos após a vigência da nova lei (Tráfico e Posse de Arma em 2020 e 2025), não há blindagem constitucional. Aplica-se a lei vigente à época dos fatos (tempus regit actum). E a lei vigente determina que, para reincidentes em crimes hediondos, a fração é de 60%.

Portanto, a coexistência de frações distintas (1/6 para o fato antigo e 60% para os fatos novos) não é uma contradição lógica, mas uma necessidade imposta pela sucessão de leis no tempo. O que não se admite — e aqui reside o erro da tese defensiva — é aplicar a lei antiga ou uma interpretação contra legem para os fatos novos, desconsiderando a reincidência que é patente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que não há a criação de l
ex tertia
ao se manter a frações distintas para fatos ocorridos sob a vigência de leis diferentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM . ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13 .964/2019. CRIME COMUM. RESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6. ULTRATIVIDADE BENÉFICA . HIPÓTESE DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art . 112, inciso V, da Lei 7.210/1984 ( LEP), incluído pela Lei n. 13.964/2019, e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração
. 2. "O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena . A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado" ( AgRg no HC n . 707.263 SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/02/2022). 3. Há evidente reformatio in pejus quando o apenado, com a vigência de lei nova, é obrigado a cumprir lapso maior de tempo para obtenção de progressão de regime em relação ao crime comum . 4. Cabível se faz o restabelecimento da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena para permitir a progressão de regime relativamente a crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 . 5. Agravo regimental provido. Determinada a exigência da fração de 1/6 (ultratividade benéfica) de cumprimento de pena em relação crime comum praticado antes da vigência da Lei n. 13 .964/2019. Manutenção da fração de 40% para o crime hediondo ou equiparado.

(
STJ - AgRg no HC: 718583 SC 2022/0014283-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022
) - destaquei

Portanto, não há que se reformar a decisão.

Isso considerado, CONHEÇO do recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.